Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019717-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO ANTONIO CUNHA - CPF: 060.245.828-54 (AGRAVADO), JOAQUIM TANAKA TOSTA - CPF: 111.652.271-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), ANTONIA CECILIA MARTINHAO TOSTA - CPF: 593.962.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA NO SISTEMA CCS-BACEN. CUMULATIVIDADE COM O SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos de execução de título extrajudicial em face de Benedito Antonio Cunha e Joaquim Tanaka Tosta, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN para localização de bens, ao fundamento de que diligência anterior realizada pelo SISBAJUD torna a medida redundante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente necessária e admissível a realização de diligência por meio do CCS-BACEN, quando já efetuada pesquisa patrimonial através do SISBAJUD, no contexto de tentativa de localização de bens penhoráveis dos executados.

III. Razões de decidir

3. O sistema SISBAJUD, de natureza abrangente, inclui os dados cadastrais do CCS-BACEN, razão pela qual a duplicidade de consultas configura diligência inócua e dispensável.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal é no sentido da desnecessidade de consulta ao CCS-BACEN quando já realizada busca pelo SISBAJUD, especialmente na ausência de alegação concreta de omissão ou limitação no resultado obtido.

5. A natureza meramente informativa do CCS-BACEN não justifica a reiteração de medidas já contempladas por sistema mais completo, cuja finalidade executiva e instrutória se mostra suficiente à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já efetuada pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, que abrange os dados cadastrais daquele sistema. 2. A cumulação de diligências semelhantes, sem demonstração de sua eficácia incremental, revela-se juridicamente infundada e deve ser evitada pela via judicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Processo nº 0001234.76.2007.8.11.0038), ajuizada pelo agravante contra BENEDITO ANTONIO CUNHA e JOAQUIM TANAKA TOSTA, indeferiu pedido de consulta no sistema CCS-BACEN, para a localização de bens dos requeridos (cf. Id. n. 196112624).

O agravante sustenta que a decisão recorrida se equivocou ao considerar desnecessária a consulta ao CCS-BACEN sob o fundamento de que já havia sido realizada pesquisa via SISBAJUD.

Afirma que os sistemas SISBAJUD e CCS-BACEN possuem naturezas distintas e complementares, o SISBAJUD destina-se à constricção de ativos financeiros, enquanto o CCS-BACEN possui natureza cadastral informativa.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja deferida a pesquisa no sistema CCS-BACEN (cf. Id. nº 293810382).

O agravado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 298875859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S.A., em desfavor de BENEDITO ANTONIO CUNHA e JOAQUIM TANAKA TOSTA, sem que o agravante tenha logrado êxito em encontrar bens dos devedores passíveis de penhora.

Requerida a realização de pesquisa de bens em nome dos executados no sistema CCS-BACEN, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
A parte exequente requer que seja realizada consulta via CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados dos devedores.

No que concerne ao pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, insta salientar que a lista de instituições integrantes do sistema SISBAJUD, assim como ocorria anteriormente no sistema BACENJUD, advém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), onde deve alcançar as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Desse modo, para fins de ordens de bloqueio de valor e requisição de informações, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos e históricos do CCS-BACEN.

Dessa maneira, a pesquisa é desnecessária, visto que já foi realizada por meio do sistema SISBAJUD. O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já teve oportunidade de manifestar a respeito desta questão.

(...)

Desse modo, em consonância com o entendimento deste Tribunal, torna-se desnecessária a pesquisa via CCS-BACEN, haja vista que já foram realizadas buscas via sistema SISBAJUD, conforme extrato nos autos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN
.”

O Agravante pretende a reforma da decisão, a fim de que seja realizada busca de informações e ativos em nome dos executados/agravados no sistema CCS-BACEN, sob a alegação de que a pesquisa será útil para possibilitar a satisfação do crédito.

Com efeito, não se mostra útil qualquer pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), quando já foram realizadas diligências pelo SISBAJUD, por este abranger os dados daquele, o que torna a diligência cumulativa e dispensável.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA PATRIMONIAL. OFÍCIO À CENSEC. POSSIBILIDADE. DEMAIS DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU DISPENSÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios para pesquisas junto ao CCS-BACEN, ao Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo, ao CENSEC e às empresas de pedágio Sem Parar e ConectCar. A parte agravante sustenta que as diligências são necessárias para localizar bens dos executados, diante da ineficácia dos meios tradicionais já utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para localização de bens dos executados; (ii) estabelecer se são justificadas as diligências perante CCS-BACEN, Sem Parar e ConectCar, para fins de efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já foram realizadas diligências pelo SISBAJUD, que abrange os dados daquele sistema, sendo insuficiente a alegação genérica sobre sua natureza cadastral para justificar nova providência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

3. A consulta ao CCS-BACEN é dispensável quando já realizadas buscas patrimoniais via SISBAJUD, por este abarcar os dados cadastrais daquele sistema.” (N.U 1008563-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E PESQUISA EM SISTEMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, que indeferiu pedidos de expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR, e de pesquisa nos sistemas CRC-JUD, CCS-BACEN e CENSEC, no curso de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra JULIO CESAR DA SILVA, diante da frustração de tentativas anteriores de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a realização de pesquisa no sistema CENSEC sem esgotamento prévio das diligências extrajudiciais; (ii) estabelecer se a pesquisa nos sistemas CRC-JUD e CCS-BACEN exige intervenção judicial; (iii) determinar se a expedição de ofícios às empresas SEMPARAR e CONECTCAR pode ser imposta judicialmente sem demonstração de eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A pesquisa no sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada consulta ao SISBAJUD, por este abranger os dados daquele, o que torna a diligência cumulativa e dispensável.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A pesquisa no sistema CENSEC depende de intervenção do Poder Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2. A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada a busca pelo SISBAJUD, por este abranger aquele. (...)” (N.U 1008112-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025